Tribunal: STF
Processo: AO 2939
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação originária. Aposentadoria compulsória. Magistrado. Descumprimento de dever funcional. Penalidade aplicada pelo Tribunal Local. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Manutenção da pena. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal (STF) para rever o ato. Atuação da Suprema Corte na condição de instância recursal dos atos praticados pelo CNJ. Impossibilidade. Não verificação de hipóteses justificadoras do exercício do controle de legalidade dos atos do CNJ pelo STF. Ausência de “(i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado”. Precedentes. Improcedência do pedido. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.